Tribunal: TJES
Processo: 5010803-53.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010803-53.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: CLEIDINALDO DA SILVA FREITAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010803-53.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO:
CLEIDINALDO DA SILVA FREITAS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO.
CONSUMIDOR QUE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR TER ACESSADO O SITE OFICIAL DA RECORRENTE.

CONSUMIDOR QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS A CONVERSA QUE TEVE COM OS GOLPISTAS A FIM DE COMPROVAR QUE HOUVE VAZAMENTO DE DADOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. INCABÍVEL DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CLEIDINALDO DA SILVA FREITAS em face de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido um veículo financiado pelos réus. Afirma que sempre manteve em dia o pagamento dos boletos mensais. Contudo, no mês de junho/2022 foi surpreendido com a informação de que não constava o pagamento da parcela vencida no mês anterior. Alega que efetuou o pagamento novamente da parcela para baixar a restrição administrativa existente em seu nome. Diz ter mantido contato com a parte ré objetivando a solução do problema, mas a tentativa restou fracassada. Assim, diante do descaso da ré, pede o ressarcimento do valor pago em duplicidade e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais,

para condenar o réu a restituir ao autor R$607,78 (seiscentos e sete reais e setenta e oito centavos), pago pelo boleto fraudado, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente desde o efetivo pagamento e acrescida de juros desde a citação, índices estes estabelecidos pela Corregedoria deste Tribunal de Justiça.

Outrossim, condeno o réu ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, devendo este valor ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da
data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4463580, o requerido BANCO VOTORANTIM S.A. interpôs Recurso Inominado, argumentando pela legitimidade passiva do BANCO VOTORANTIM S.A. e sua responsabilidade diante da alienação fiduciária realizada sem a anuência do recorrente, bem como a declaração de nulidade de tal alienação e a condenação do recorrido à indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Embora a ausência de certificação quanto a tempestividade do Recurso, buscando dar celeridade ao feito, consultei os autos de 1º grau e constatei que o presente foi interposto tempestivamente.

Portanto, conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que, sob a luz da jurisprudência vigente, o presente recurso merece provimento.

Pois bem, em análise aos autos constato que a recorrida não comprovou em qual local buscou o boleto fraudado, se foi por meio do SITE OFICIAL da recorrente, se foi direcionado por este ao WhatsApp dos golpistas, ou ainda como teria se dado a tratativa com os golpistas, se forneceu seus dados pessoais ou dados do contrato que mantém com a recorrente.

Ademais, sem a apresentação das provas mencionadas acima, a fim de possibilitar a verificação por este Juízo se os fraudadores detinham os dados do recorrido titular do contrato, ou se informaram os dados a este, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Assim, mesmo com a inversão do ônus da prova, o recorrido deveria ter se desincumbido do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não fez, uma vez que
a sua hipossuficiência não obstaria a juntada aos autos da tratativa que teve com os estelionatários,
o que na presente demanda perfaz-se imprescindível para verificar o nexo causal do dano sofrido pelo autor com a conduta da Instituição Financeira,
ante a ausência de prova que tenha pegado o boleto no site oficial da recorrente.

Nesta perspectiva:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. BOLETO GERADO POR FRAUDADOR PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Alegação no sentido da obtenção do boleto por aplicativo WhatsApp, após acesso ao sítio eletrônico da instituição financeira correquerida. Descabimento.
Prova de que a fraude ocorreu a partir de acesso ao sítio eletrônico do réu não produzida.
Instituição financeira disponibiliza orientações de segurança aos clientes para evitar a ocorrência de fraudes, além de ferramenta validadora dos boletos emitidos pela requerida. Culpa exclusiva da autora, ao pagar boleto recebido por WhatsApp, não pelo sítio eletrônico, rompendo o nexo causal. Corré Mercadopago atuou como mera prestadora de serviços recebendo o pagamento eletrônico, porém, não possui ingerência sobre os negócios efetuados pelos usuários cadastrados em sua plataforma. Falha na prestação dos serviços dos requeridos não demonstrada. Rompimento do nexo causal evidenciado. Fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu. Sentença mantida. Recurso negado.
(TJSP; AC 1032054-07.2021.8.26.0506; Ac. 15851408; Ribeirão Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 14/07/2022; DJESP 19/07/2022; Pág. 1865). (original sem destaque).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE.
Apelação cível. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de cobrança desproporcional e incompatível com o real consumo. Relação de consumo. Aplicação do CDC.
Autor não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito. Inexistência de comprovação de ato ilícito.
Demonstração de regularidade da cobrança. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJAL; AC 0706588-78.2017.8.02.0058; Arapiraca; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 25/07/2022; Pág. 159). (original sem destaque).

Em vista disso, não restou configurado falha na prestação do serviço do recorrente, dado que não há nenhum elemento que comprove que houve vazamento de dados, como a conversa que o autor teve com os golpistas, ou algum comprovante que tenha retirado o boleto diretamente no site oficial da recorrente, a fim de comprovar que os golpistas detinham os dados do contrato e do titular.

Destarte, não se vislumbra, portanto, qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte da recorrente, hábil a transferir-lhe responsabilidade pelos fatos relativos à fraude, mas sim, culpa exclusiva do recorrido e de terceiros. Quanto a esse tema, prescreve o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por tudo exposto, tenho que não há liame de nexo de causalidade entre o rompante sofrido pelo recorrido e a responsabilidade da recorrente. Não há comprovação de que obteve o boleto no site oficial da requerida, ou que os golpistas possuíam os dados do consumidor e do contrato, o que fundamentaria a alegação desprovida de suporte fático probante sobre o descuido quanto às normas de segurança de seus veículos eletrônicos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para
divergir d
o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas
para
manter a
sentença e a
condenação
d
a indenização por danos morais ,

eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato,
ante
a fundamentação na sentença: “
Compulsando detidamente os autos, constato que é ponto incontroverso que a parte autora foi vítima de fraude quando da emissão do boleto para quitação da parcela do contrato de financiamento, o que gerou o repasse do valor pago a empresa diversa da que o autor mantinha relação contratual.
Infelizmente, são constantes e cada vez mais frequentes as fraudes, no intuito de obter vantagem, burlando o sistema de segurança das instituições financeiras. Tanto é que estas investem cada vez mais em segurança. O próprio banco réu esclarece ter detectado a fraude então operada e que vitimou a parte autora. Assim sendo, o réu é conhecedor dos riscos inerentes à atividade por ele praticada, de maneira que não pode transferir tal ônus à parte mais vulnerável, no caso a parte autora.Embora o banco réu tenta fazer crer que a culpa pelo fato é de exclusiva responsabilidade do autor e de terceiro, isto não prospera, pois dos sistemas colocados à disposição dos consumidores, deles são esperados funcionamento adequado e, mais que tudo, segurança. Não pode ser exigido do consumidor que suporte os riscos desse serviço, posto que o risco do empreendimento deve ser suportado pelo fornecedor. Se o réu pretende implantá-lo e mantê-lo, é ele que deve se resguardar desses riscos. Afinal, têm à sua disposição todos os meios técnicos, financeiros e humanos para fazê-lo.
”.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.